Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. RECONHECIMENTO. INDMISSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 tutela, como bem jurídico primário, a Administração da Justiça, em especial o interesse estatal no cumprimento da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência, e, como bem jurídico secundário, porém não menos importante, a incolumidade da vítima.
2. Constatando-se que o réu, apesar de devidamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, as descumpriu, imperiosa se mostra sua condenação, nos termos do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, não havendo de falar em ausência de dolo ou erro de proibição.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
5. Recurso conhecido e desprovido.